Tribunal: STF
Processo: AR 2854
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo contra decisão que julgou improcedente a ação rescisória por entender inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.
    Sustenta o embargante que ”não houve pronunciamento sobre a fundamentação jurídica da inicial desta ação rescisória no sentido de que o v. acórdão recorrido viola o artigo 41 da Constituição Federal, bem como contraria anterior decisão plenária do egrégio Supremo Tribunal Federal, à medida que o processo administrativo é reservado exclusivamente a servidor público, ao passo que o réu foi admitido pelo v. acórdão impugnado como empregado público”.
    Alega que “não houve pronunciamento, também, sobre a violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal no sentido de respeito ao princípio da segurança jurídica (ato jurídico perfeito), já que o embargante, ao não promover processo administrativo para a dispensa do réu, teria seguido o entendimento jurisprudencial majoritário da Justiça do Trabalho aplicável à época dos fatos (Lei de Introdução às Normas de Direito)”. 
    Assevera que “nada foi dito sobre a ADC 36, cujo v. acórdão deixa claro não haver servidor público em Conselho de Profissão Regulamentada. Tal como ocorreu no julgamento da ADI 2.134-5/DF no sentido de não ser admitido empregado público em autarquia, a justificar nossa tese de que o réu nunca foi servidor público, tampouco empregado público, por total ausência de cargo público e de dependências econômica e jurídica ao Estado. Daí por sustentarmos que o réu foi contratado como empregado privado, por força da Lei Federal nº 6.530/78, em pleno vigor, para, aí sim, prestar serviço exclusivamente público. O que é bem diferente”. 
    Ao final, requer “a indicação do fundamento legal do enquadramento do réu como servidor público ou mesmo empregado público. Até porque, se não há fundamento legal, importaria dizer que o embargante estaria sendo obrigado a fazer algo não exigido por lei (reintegração e pagamento de consectários legais), violando-se o princípio da reserva legal”. 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Ressalte-se que a decisão impugnada assentou, de forma clara e objetiva, que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data.
    Da mesma forma, não há que se falar em omissão na decisão embargada. A natureza do vínculo entre o embargante e o embargado não foi objeto de apreciação pelo Relator. A conclusão do Ministro GILMAR MENDES pautou-se tão somente no reconhecimento, por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da indispensabilidade de motivação do ato exclusório do empregado de conselho profissional admitido por concurso público. 
    Cumpre destacar que esta CORTE consolidou o entendimento de que é incabível ação rescisória fundamentada em violação literal a dispositivo de lei, quando o artigo tido por usurpado não integrar as razões da decisão rescindenda. A propósito, veja-se precedente do Plenário desta CORTE: 
    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no Resp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo.2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido “objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal”. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/2014.4. Agravo regimental não provido”. (AR 2353 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 11/04/2016)
    Depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente